Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000454-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - CPF: 014.861.981-98 (APELANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL –
PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - O
CORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

III -
Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1000454-56.2020, proposta em face da
SEGURADOPRA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Por consequência, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), contudo, com relação ao autor, a exigibilidade ficará suspensa, haja vista, ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e a excessiva demora no pagamento da indenização, é o bastante para condená-la à pena pecuniária a título de danos morais.

Fala que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da seguradora, por entender que ela quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se negar em receber o pedido administrativo do autor.

Eventualmente, pugna para que a compensação dos honorários advocatícios seja afastada.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram aos autos à id. 8493472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo para regulação do sinistro.

Sem razão contudo.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a alegada recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE –

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Logo, não há em que falar sobre condenação da seguradora ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados.

O apelante segue alegando que o ônus sucumbencial deve ser redistribuído e de total responsabilidade da seguradora, por entender que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Sem razão o apelante, pois, embora tenha havido o protocolo administrativo e posteriormente a negativa expressa da seguradora, inexiste provas de que o requerimento estava acompanhado de todos os documentos exigidos por Lei. (ID. 84973083)

Ademais, cumpre destacar que a parte autora além de requerer o pagamento de indenização por invalidez, também pugnou pela condenação da requerida a título de indenização por danos morais, o que não foi acolhido.

Desse modo, resta patente a sucumbência parcial do autor, devendo, portanto, ambas as partes serem responsabilizadas pelo ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Nesse sentido, precedente bastante específico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
(...) (N.U 1006195-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Logo, não há por onde acolher a tese recursal aventada pelo recorrente.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da compensação dos honorários advocatícios, não conheço do recurso neste ponto, ante a nítida falta de interesse recursal do apelante, pois a sua pretensão está no mesmo teor da sentença recorrida.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)
Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença
(...). (N.U 0002515-55.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL - APLICABILIDADE DA TABELA DE INDENIZAÇÃO DA SUSEP - SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008 - POSSIBILIDADE -
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO SINISTRO - PRETENSÃO NO MESMO SENTIDO DA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL
- PREQUESTIONAMENTO NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.
(Ap, 157377/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/05/2014, Data da publicação no DJE 23/05/2014).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021